Tribunal: TJSP
Processo: 2149358-10.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-16
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
Habeas Corpus – Pedido de progressão de regime – Concedido pelo Juízo de piso - Pedido prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000646357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2149358-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é impetrante SERGIO LUIZ
DE ANDRADE e Paciente EVERTON RODRIGUES DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 16 de agosto de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2149358-10.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
2149358-10.2020.8.26.0000
Comarca:
TUPÃ
Impetrante:
SERGIO LUIZ DE ANDRADE
Paciente:
EVERTON RODRIGUES DE SOUZA
Voto:
29142
Habeas Corpus Pedido de progressão de regime Concedido
pelo Juízo de piso - Pedido prejudicado.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo
advogado SERGIO LUIZ DE ANDRADE, em favor do paciente
EVERTON RODRIGUES DE SOUZA, com pedido de liminar, apontando
como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções
Criminais de Tupã/SP.
Informa que o paciente cumpre pena privativa
de liberdade na Penitenciária de Junqueirópolis, em regime fechado, sendo
certo que após cumprir o lapso necessário para progressão criminal,
ingressou com pedido de progressão para o regime semiaberto e teve o
pleito deferido pela autoridade coatora em 05/12/2019. No entanto, após
mais de 200 (dias) dias da decisão judicial, o paciente ainda se encontra
custodiado no regime fechado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2149358-10.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Aduz que, a despeito disso, a autoridade
coatora não determinou que se aguardasse vaga em regime aberto
provisório, ratificando, assim, o excesso em execução, o que caracteriza
nítido constrangimento ilegal.
Afirma, também, que o constrangimento
ilegal tem ocorrido não somente pela ausência de vagas em
estabelecimento penal de regime intermediário, como também pela não
remoção de presos por conta da pandemia da COVID-19.
Pleiteia, assim, liminarmente, a substituição
da pena privativa de liberdade em estabelecimento prisional pela prisão
domiciliar até o surgimento de vaga e a efetivação da transferência para o
regime semiaberto.
O pedido de concessão de liminar foi
devidamente negado por este juízo (fls. 09/11).
Prestadas as informações de praxe (fl. 14), a
douta Procuradoria Geral da Justiça opinou para que a ordem seja julgada
prejudicada (fls. 17/18).
É o relatório.
A
presente
impetração
encontra-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2149358-10.2020.8.26.0000 -Voto no
4
prejudicada.
Conforme se depreende dos autos, o M.M.
Juízo a quo deferiu o requerimento de progressão ao regime aberto no dia
06/07/2020 (fl. 42 dos autos de origem).
Com efeito, ante o teor da r. decisão proferida
pelo Juízo a quo, o presente Habeas Corpus está prejudicado pela perda do
seu objeto, haja vista não mais subsistir o suposto constrangimento ilegal
contra o qual se insurgiu o paciente.
Assim, em que pesem as alegações do
combativo impetrante, verifica-se dos autos que o paciente já foi agraciado
com benefício almejado, de modo que a presente impetração restou
prejudicada, conforme dá conta o artigo 512 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Dessa
forma,
inexiste
qualquer
constrangimento a ser questionado.
Ante o exposto, pelo meu voto, JULGO
PREJUDICADO o pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2149358-10.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR